Tribunal: STF
Processo: ACO 412
Classe: ACO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-21
Data de publicação: 2003-05-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MARCO
INICIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Correção monetária. Incidência a
partir do ajuizamento da ação. Matéria expressamente decidida no
julgado. Omissão. Inexistência. Atualização monetária a contar da
data do vencimento do título. Pretensão suscitada nos embargos de
declaração. Impossibilidade, tendo em vista a disposição contida na
legislação específica.
Embargos de declaração rejeitados.